Tribunal: TJMT
Processo: 1027769-25.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027769-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IACY DE FIGUEIREDO FONTOURA - CPF: 346.690.351-34 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), PEDRO MURILO DE FIGUEIREDO FONTOURA ANTUNES MACIEL - CPF: 046.522.021-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PEDIDO DE CURATELA – AUSÊNCIA
DE
ENTREVISTA COM O CURATELADO –
DILIGÊNCIA ESSENCIAL – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 751 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Nas ações de
interdição
, a
entrevista
do curatelado é imprescindível (art.
751
do
CPC
), de modo que a sua não realização configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1027769-25.2021.8.11.0041

APELANTE:

PEDRO MURILO DE FIGUEIREDO FONTOURA ANTUNES MACIEL

APELADA:

IACY DE FIGUEIREDO FONTOURA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO MURILO DE FIGUEIREDO FONTOURA ANTUNES MACIEL
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
, lançada nos autos da ação de interdição ajuizada por
IACY DE FIGUEIREDO FONTOURA
, que julgou procedente o pedido da inicial, para decretar a curatela de Pedro Murilo de Figueiredo Fontoura Antunes a sua curadora
Iacy de Figueiredo Fontoura Antunes Maciel,
para que pratique, em seu

nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de

recursos, inclusive, para sacar e receber valores.

Além disso, constou que a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de

saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos limites

previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Inconformada, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, na qualidade de curadora especial, aponta insuficiência de provas da incapacidade do apelante, haja vista que sendo ele portador do Transtorno de Espectro Autista Nível de Suporte 2 e Déficit de Atenção, pode necessitar de algum grau de assistência para condução de sua vida, contudo,
não como afirmar em sua total incapacidade
, conforme se orienta os artigos 6º e 84 do Estatuto da pessoa com deficiência, que preconiza, respectivamente, que
“
a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa
(...)” “
a

pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em

igualdade de condições com as demais pessoas
”,
tampouco há que se decretar a curatela sem um mínimo de investigação acerca de sua real necessidade.

Sendo assim, sustenta que impõe-se a realização de avaliação por equipe
multiprofissional e interdisciplinar, bem como perícia médica, prova prevista no artigo 723 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que no caso em análise não foi realizada a audiência de entrevista do curatelado, providência prevista no artigo 751 do Código de Processo Civil, de modo que se faz necessária não apenas para uma melhor convicção do Juiz acerca de qual medida de apoio é a mais adequada, mas também para respeitar a pessoa do curatelado e sua oportunidade de conversar com o Magistrado e ouvido acerca do pedido de curatela.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença recorrida, para que o processo retorne à primeira instância, determinando-se, via de consequência, a realização da devida instrução processual através da entrevista, prova pericial e avaliação multidisciplinar. (Id 132565390)

Contrarrazões ofertadas no Id 132565392.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, opina pelo provimento do recurso (Id 139379666).

Recurso interposto pelo
curador especial
, o qual independe de preparo recursal. (Id 132691156)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qualidade de curadora especial, sustenta nulidade da r. sentença, ao argumento de que não foi realizada a audiência de entrevista do curatelado, providência prevista no artigo 751 do Código de Processo Civil, de modo que se faz necessária não apenas para uma melhor convicção do Juiz acerca de qual medida de apoio é a mais adequada, mas também para respeitar a pessoa do curatelado e sua oportunidade de conversar com o Magistrado e ser ouvido acerca do pedido de curatela.

Ao exame da prefacial, verifica-se que
IACY DE FIGUEIREDO

FONTOURA
ajuizou a presente ação de interdição em face de
PEDRO MURILO DE FIGUEIREDO FONTOURA

ANTUNES
, onde aduz que seu filho, nascido, em 13/07/2000, é portador de TEA - Transtorno do Espectro Autista-Grau Severo - CID 10: F84.0 e F41, que o incapacita ao exercício dos atos da vida civil, conforme consta do atestado médico.

Após a determinação da emenda a inicial, a douta Magistrada singular,

deferiu a tutela de urgência nomeando a apelada como curadora provisória
para que pratique os atos da vida civil do curatelado e que

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu

nome, valores. Além disso,
podendo
deliberar sobre o tratamento de saúde

adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais representações,

nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 -

Estatuto da Pessoa com Deficiência. (Id 132565352)

No mesmo ato,
nomeou a Defensoria Pública como curadora especial do curatelado, determinou expedição de ofício ao INSS, a realização de estudo social e a notificação do douto Ministério Público.

Ofício expedido ao INSS, o qual apresentou resposta informando a inexistência de benefício previdenciário (Id 132565364). Termo de Curatela Provisória assinado (Id 132565366). O relatório de estudo psicossocial, consta do Id 132565373. Contestação ofertada no Id 132565378.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pronunciou favoravelmente à procedência do pedido. (Id 132565381)

Ato contínuo, sobreveio sentença de procedência que decretou
a curatela de Pedro Murilo de Figueiredo Fontoura Antunes à sua curadora
Iacy de Figueiredo Fontoura,
para que pratique, em seu

nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de

recursos, inclusive, para sacar e receber valores.

Além disso, constou que a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de

saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos limites

previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Inconformada, a Defensoria sustenta que não laborou com acerto a douta Magistrada, sob a alegação da imprescindibilidade da entrevista com o curatelado, sendo direito de defesa, diante da vulnerabilidade presumida.

Pois bem. É certo que o Magistrado dispõe da prerrogativa de analisar quais são as provas necessárias ao seu convencimento e ao julgamento do mérito.

É o que dispõe o artigo
370
do
CPC, confira
:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisã
o fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”

No caso dos autos, contudo, tratando-se de ação de
interdição
, medida drástica alusiva à capacidade para os atos da vida civil, o
Código de Processo Civil t
raz em artigo
751
, regramento específico de proteção ao interditando:

“Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

§ 1º Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver.

§ 2º A
entrevista
poderá ser acompanhada por especialista.

§ 3º Durante a
entrevista
, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas.

§ 4º A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas.

Ou seja, a Lei impõe a citação do interditando/curatelado e a realização da
entrevista
pelo Juiz, com requisitos determinados, sendo nula a sentença proferida sem que antes tais diligências sejam realizadas.

Neste sentido:

“AÇÃO DE INTERDIÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE ENTREVISTA – PREVISÃO EXPRESSA COMO FORMA DE GARANTIR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL
– SOMENTE SE O ENTREVISTADO NÃO CONSTITUIR ADVOGADO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
A entrevista é uma fase do processo de interdição e não pode ser suprimida, vez que garante o contraditório e ampla defesa do interditando, já que há uma presunção do estado de vulnerabilidade.
O art. 752 § 2º do CPC estabelece a faculdade do interditando constituir advogado para defendê-lo no processo, e somente após o transcurso do prazo in albis, o magistrado nomeará o curador especial”
(TJ-MT 10170882220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREVISTA. DILIGÊNCIA ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
Nas ações de interdição, a entrevista do interditando é imprescindível (art. 751 do CPC) e não realização dela configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença”
(TJ-MG - AC: 10000205788771001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂ
MARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021)

“Ação de Interdição –
Ausência de entrevista com o interditando – Descabimento – Manifestação de vontade do interditando que é imprescindível à verificação de necessidade da interdição – Pessoa com deficiência que não é mais objeto do processo, sendo sujeito de direitos segundo a novel legislação (Lei nº 13.146/2015)– Sentença anulada – Retorno dos autos à origem para realização da entrevista com o interditando, além de estudo multidisciplinar
– Recurso provido”
(TJ-SP 10148104220168260344 SP 1014810-42.2016.8.26.0344, Relator: Luiz Antônio Costa, Data de Julgamento: 04/06/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2018)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
anular
a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para realização
da devida instrução processual através da entrevista, prova pericial e avaliação multidisciplinar do curatelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022